Tribunal: TJMMG
Processo: 2000242-64.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000242-64.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000455-92.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 11/11/2024 Publicação: 19/11/2024 Decisão: majoritária EMENTA HABEAS CORPUS – PEDIDO DE PROPOSIÇÃO DE UM ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – LEI N. 13.964/2019 – INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR – SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR – AUSÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL OU DE ABUSO DE PODER APTO A SER SANADO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Carlos Henrique de Oliveira Ribeiro, impetrante/advogado Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo e coator apontado o Juiz de Direito Substituto da 5ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em denegar a ordem impetrada, sendo vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor do paciente ex-Sd PM Carlos Henrique de Oliveira Ribeiro, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, combinado com o art. 647 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) – Evento 1 – INIC1. Conforme narrado na denúncia, o paciente ingressou na Polícia Militar de Minas Gerais em meados de agosto de 2022 e iniciou o curso de formação de soldados de 2ª classe promovido pela EFSD/APM. Entre os meses de janeiro e fevereiro de 2023, ele começou a publicar fotos e vídeos em seu perfil pessoal na rede social denominada “Instagram”, onde, sem autorização, mostrava a sua rotina na escola de formação, demonstrando descontentamento e desinteresse em relação ao curso e à vida na caserna. Ocorre que, entre as postagens por ele efetivadas, houve um vídeo em que, aparentemente, após retornar de um dia intenso na EFSD/APM, o denunciado se exibia arremessando itens do uniforme no chão da sala de sua residência, enquanto proferia dizeres como “oh, glória”, “tô nem acreditando que tô tirando essa porra”, “caralho”, “some, some, some”, “pelo amor de Deus”, “nossa senhora”, em clara atitude de menosprezo à farda e afronta à disciplina militar. A denúncia foi recebida no dia 04/06/2023 (evento 2 dos Autos n. 2000455-92.2023.9.13.0004). O réu foi devidamente citado na data de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 26/07/2023 (evento 9 - MANDCITACAO2) e os autos foram redistribuídos à 5ª AJME, por alteração de competência (evento 39). Após a representante do Órgão Minis7terial e a defesa ventilarem a hipótese de oferecimento ao acusado dos institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 (eventos 51 e 52), o juízo descartou a referida possibilidade ao fundamento de que os benefícios da aludida Lei não incidem no âmbito da Justiça Militar, nos termos da vedação contida no art. 90-A da Lei n. 9.099/95 e da decisão emanada do TJMMG, quando do julgamento do IRDR n. 0001436-80.2017.9.13.0000, motivo pelo qual se mostrava desnecessária a designação de audiência para tal finalidade (evento 66). Já na fase de resposta à acusação, a defesa resolveu pleitear a remessa do feito ao Ministério Público, a fim de que fosse formulada proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em favor do réu (evento 95), o que, contudo, foi indeferido pelo juízo da 5ª AJME. Diante disso, foi impetrado o presente habeas corpus, com fundamento nos arts. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e 647 do Código de Processo Penal, visando à propositura do ANPP, bem como a declaração de ilegalidade da decisão que impediu o seu oferecimento. Alegou que inexiste legítima motivação para negar-se o ANPP ao paciente, uma vez que o delito, em tese, praticado não envolve violência, tampouco a respectiva pena máxima ultrapassa os limites estabelecidos na legislação, circunstâncias que, aliadas ao posicionamento do STF esboçado no HC n. 233.354/PE, autorizam a incidência do benefício na Justiça Militar, inclusive porque o CPP é aplicado de forma subsidiária no âmbito judicial castrense, visando primar pelos princípios da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, a defesa do paciente pugnou, in verbis: a) Seja concedida a medida liminar, de forma a oportunizar ao Paciente a proposta de Acordo de Não Persecução Penal; b) Seja intimado o Ministério Público, para que apresente os termos do Acordo de Não Persecução Penal, conforme disposto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, garantindo, assim, que o direito do acusado seja respeitado e que a justiça seja alcançada de forma célere e eficiente; c) Seja concedida a ordem de Habeas Corpus, declarando a ilegalidade da decisão que impediu a aplicação do ANPP, garantindo ao Paciente o direito a uma resposta penal adequada, em consonância com os princípios da eficiência e da despenalização previstos na legislação brasileira; d) Seja a autoridade coatora notificada para prestar as informações de praxe, no prazo legal, a fim de que se possa garantir o contraditório e a ampla defesa, pilares do Estado democrático de direito; A liminar foi indeferida pelo Desembargador plantonista Jadir Silva em 17/10/2024 (evento 6). As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e constam do evento 11. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A Procuradoria de Justiça emitiu parecer, opinando pelo não conhecimento do presente habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Incialmente, constata-se que o paciente pretende o reconhecimento da possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na Justiça Militar, por entender que inexiste vedação à incidência do art. 28-A do CPP no âmbito castrense. Pois bem. O instituto do Acordo de Não Persecução Penal foi inserido no Código de Processo Penal através da Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que estabeleceu, entre outras alterações, a inclusão do art. 28-A. Ocorre que a mesma Lei, ao aperfeiçoar a legislação penal e processual penal, também promoveu alterações no Código de Processo Penal Militar. Desta feita, observa-se que a única alteração estabelecida no Código de Processo Penal Militar – possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração de fatos, no exercício da função quando ocorra uso da força letal – também foi promovida, de forma idêntica, no Código de Processo Penal comum. Nesse contexto, resta claro que a intenção do legislador foi a de excluir a aplicação do instituto de ANPP na Justiça Militar. Dessa forma, entendo que a decisão do magistrado a quo em negar a aplicabilidade do ANPP no âmbito da justiça militar foi acertada. Assim, mantenho o meu entendimento de que a matéria em questão não consiste em lacuna legislativa ou esquecimento, mas, sim, de uma vontade deliberada em excluir tal previsão, ou seja, o silêncio eloquente do legislador. Em outras palavras, se fosse intenção do legislador aplicar o instituto do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar, o teria feito de forma expressa, como o fez na hipótese de possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração de fatos, no exercício da função, quando ocorra uso da força letal. Assim, o legislador, ao deixar de incluir o novo instituto na alteração promovida no Código de Processo Penal Militar – tal como o fez no Código de Processo Penal comum –, o fez de forma intencional e não por omissão, sendo, portanto, indevida a sua aplicação, por analogia, com fundamento no art. 3º do CPPM, conforme defende o douto Parquet. Nesse sentido, observe-se as recentes jurisprudências do Superior Tribunal Militar: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28-A DO CPP. INSTITUTO DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. UNANIMIDADE. I - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, suscitada pela PGJM, considerando que a questão relativa à transação penal comporta arguição por meio do mencionado remédio constitucional. Decisão unânime. II - O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de 2019, e propor a sua incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum. (...) IV - Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime. (STM – HC nº 7000374-06.2020.7.00.000, Relator Ministro José Coêlho Ferreira, julgado em 26/08/2020) - Grifo Nosso APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CERTIFICADO DE REGISTRO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. [...]. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. [..] Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade. (STM – Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000 – Rel. Min. Carlos Vuyk De Aquino – J. 20/02/2020) - Grifo nosso. Destarte, corroboro com o entendimento exposado pelo douto desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, quando firmou seu entendimento no sentido de que o acordo de não persecução penal não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 é aplicável na Justiça Militar, por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 2000272-35.2020.9.13.0002, assim ementado: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - LEI N. 13.964/2019 - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR - SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR - PROVIMENTO NEGADO. - Se a Lei n. 13.964/2019, que aperfeiçoou a legislação penal e processual penal, inseriu o instituto do acordo de não persecução penal apenas no Código de Processo Penal, deixando de fazê-lo, no Código de Processo Penal Militar tal como o fez em relação à outra matéria, deve-se presumir que o que há é um silêncio eloquente do legislador, e não omissão, sendo, portanto, indevida a aplicação por analogia. - A análise dos fundamentos trazidos na Justificação do Projeto que deu origem à Lei n. 13.964/2019 deixa clara a intenção do legislador de afastar a possibilidade de aplicação do novo instituto aos crimes militares. (Relator: Sócrates Edgard dos Anjos – Julgamento: 24/09/2020 – decisão: unânime) A despeito do julgamento do Habeas Corpus n. 232.254 - Pernambuco (PE), pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, destaca-se que o magistrado prolator da decisão objeto deste recurso, de maneira acertada, apontou que o remédio constitucional em destaque se referia, na verdade, à possibilidade de se oferecer e aplicar o “ANPP há dois civis que, em tese, praticaram, crimes militares de competência da Justiça Militar da União”. Portanto, em que pese o argumento de que a eventual condição de civis dos pacientes do Habeas Corpus n. 232.254 – Pernambuco (PE) tenha sido mencionada tão somente em seu relatório, o acórdão tratou exclusivamente daquele caso concreto. A meu ver, como já disse anteriormente, o referido habeas corpus possui particularidades que não podem ser aplicadas, de forma análoga, na Justiça Militar Estadual, que, notadamente, não possui competência para processar e julgar civis. Ainda que assim não fosse, conforme destacou a eminente Procuradora de Justiça, oficiante nesta Corte, “a via de habeas corpus, definitivamente, não é instrumento processual adequado para essa discussão, verificando-se, desde já, que inexiste qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar patente ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza a medida processual ora adotada”. Desta feita, entendo que não há como conceder a ordem deste habeas corpus, como requer a defesa. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal apto a ser sanado através da presente ação, denego a ordem. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. Srs. desembargadores, Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, ouso dele discordar, por compreender que, no presente caso, a ordem de habeas corpus deve ser concedida. Prefacialmente, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente habeas corpus, por considerar que não há ofensa ao direito de locomoção do paciente. Em que pesem as alegações apresentadas pela eminente procuradora de justiça, compreendo que se deve conhecer do presente habeas corpus, uma vez que impetrado com a finalidade de questionar a não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o que é amplamente admitido pelos tribunais. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A compreensão desta Corte Superior é de que o ANPP é um poder-dever do Ministério Público, não um direito subjetivo do réu, que deve apresentar fundamentação idônea para deixar de ofertá-lo. Precedentes. 2. Na hipótese, foi constatado que o paciente não preencheu os requisitos necessários à concessão do benefício, pois existem elementos nos autos que permitem identificar a habitualidade e a reiteração delitiva. O acórdão impugnado destacou o fato de o investigado responder a outros processos criminais, por ilícitos de mesma natureza, inclusive com trânsito em julgado posterior, além daqueles analisados nestes autos (24 vezes). 3. Dessa forma, ficou evidenciado que o acusado não faz jus ao benefício, conforme a previsão do art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, e a negativa de encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça foi devidamente justificada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 878.674/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PRECEDENTES. 1. Não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. 2. O instituto ora em debate é resultante de convergência de vontades (Ministério Público e acusado), não se tratando, por conseguinte, de um direito subjetivo do acusado, de modo que pode ser proposto quando o Ministério Público, titular da ação penal pública, entender preenchidos os requisitos fixados pela Lei n. 13.964/2019 no caso concreto, o que não ocorreu nesse caso. 3. Foi constatado que os pacientes, de forma habitual e reiterada, praticaram condutas criminosas, tais como detalhadas nos Autos de Infração e Certidões da Dívida Ativa, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 destacando-se a existência de dois procedimentos fiscais em desfavor da empresa de propriedade dos investigados. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto." (HC n. 612.449/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.) 5. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 192.796/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) (Destaca-se). Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. Da análise dos autos, verifico que o paciente foi denunciado pela prática do crime de despojamento desprezível, previsto no art. 162 do Código Penal Militar (CPM). Observa-se que a defesa do paciente requereu que fosse dada vista dos autos ao Ministério Público, para eventual oferecimento do ANPP ao militar. Tal pedido, todavia, foi indeferido pelo magistrado a quo, sob o fundamento de que esse instituto não seria aplicável na Justiça Militar (Evento 1 – MANDADODESP2). Com a devida vênia ao magistrado a quo, não coaduno com o entendimento apresentado por ele de que não é cabível a aplicação do ANPP no âmbito desta Justiça Militar. Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal (STF), em recente decisão, adotou o entendimento no sentido de que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do CPP comum e do art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar, uma vez que ausente proibição legal expressa. Veja-se: Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232254, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024) (Destaca-se) Observa-se que o art. 28-A, §2º, do CPP comum, ao tratar das hipóteses em que não são cabíveis a aplicação do ANPP, nada falou sobre a impossibilidade de se aplicar o instituto no processo penal militar. Confira-se: Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) [...] § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Como não há uma proibição legal expressa no CPP comum, a Suprema Corte compreendeu que configura afronta à legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do benefício do ANPP a todos os processos penais militares, notadamente porque há uma omissão no CPPM sobre a questão, a qual, todavia, pode ser suprida pela legislação processual comum, com base no disposto no art. 3º do CPPM. No referido julgado, o STF compreendeu que vedar, na Justiça Militar, a possibilidade de celebrar o ANPP, de forma genérica, iria de encontro aos princípios da legalidade estrita, do contraditório, da ampla defesa, da duração razoável do processo e da celeridade processual. Veja-se: A incidência do ANPP à justiça militar assegura maior efetividade aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual, previstos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que possibilita uma solução consensual antes do início da persecução penal. Igualmente, o cabimento do ANPP no processo penal militar privilegia a garantia da ampla defesa, porquanto torna-se mais uma faculdade defensiva que livra o investigado do ônus de uma ação penal e importa na extinção de punibilidade do agente. Desse modo, em consonância com o entendimento sedimentado na Suprema Corte, compreendo que a aplicação ou não do ANPP à hipótese dos autos deve decorrer da análise dos requisitos no caso concreto, e não da vedação em abstrato, conforme foi decidido pelo juízo a quo. Registro, por oportuno, que, ao contrário do que consta na decisão combatida, é possível notar, de uma simples leitura do referido julgado do STF (HC 232254), que o reconhecimento da possibilidade de aplicação do ANPP na Justiça Militar não tem qualquer relação com a eventual condição de civis dos pacientes, uma vez que tal questão é mencionada tão somente no relatório no acórdão, sequer constando na extensão de sua fundamentação. Logo, mostra-se totalmente desarrazoado, no meu entender, o fundamento de que o caso julgado pela Suprema Corte apresentaria “particularidades” que não se aplicariam a esta Justiça Militar estadual, pois está claro, no precedente, que a possibilidade de aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar decorreu da ausência de proibição legal expressa, inexistindo qualquer diferenciação de tratamento entre civis e militares na fundamentação do acórdão emblemático. Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, concedo a ordem, para reconhecer a possibilidade de aplicação do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do ANPP, se entender preenchidos os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de novembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator